Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704867-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARLETE MIRIAN MENDES, CAMILO SEVERINO ZAGO, FRANCISCO ZARDO NETO, GUNTER KOLBERG, JAIR VOLPATO, MARIO CARELLI, NARCISO ROMANO ZAGO, NILZA APARECIDA LAZZARI DA SILVEIRA, RAMIRO ZAGO, ROQUE GUZZI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 56588806 - Pág. 1 do processo principal) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0042641-43.2014.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo banco agravante e homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial fixando crédito em favor dos exequentes no montante de R$367.675,89. Inconformado, o banco agravante, apoiado em parecer de seu assistente técnico, alega que os cálculos apresentados pela Contadoria e homologados não estariam condizentes com a realidade dos autos, pois seriam excessivos, o que geraria prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para os exequentes. Menciona que há omissão da r. decisão, uma vez que se encontra pendente de julgamento o Agravo de Instrumento no 0720872-62.2019.8.07.0000 no qual o agravante contesta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como os parâmetros para elaboração do quantum devido. Justifica o pedido de antecipação da tutela recursal alegando que estaria exposto a pagamento de quantia que não seria devida, bem como à constrição de seu patrimônio. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata a plausibilidade do direito para a concessão da medida liminar, uma vez que, em consulta ao andamento do AI 0720872-62.2019.8.07.0000, constato que o recurso já foi julgado na 5a Sessão Virtual tendo o colegiado desprovido a insurgência de maneira unânime. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator